Tribunal: TJDFT
Processo: 0000186-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0000186-29.2015.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Philipe Ferreira da Silva Lima e Maria das Graças de Lima, Sonia Rocha de Lima, Geraldo Henrique Rocha de Lima, Leonardo Rocha de Lima, Julio Cesar Rocha de Lima, Carlos Eduardo Rocha de Lima e Lêda Rocha de Lima Embargados: Maria das Graças de Lima, Sonia Rocha de Lima, Geraldo Henrique Rocha de Lima, Leonardo Rocha de Lima, Julio Cesar Rocha de Lima, Carlos Eduardo Rocha de Lima, Lêda Rocha de Lima e Philipe Ferreira da Silva Lima D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Philipe Ferreira da Silva Lima (Id. 16698393) e por Maria das Graças de Lima, e outros (Id. 16702714) contra o acórdão (Id. 16440671) que negou provimento ao agravo interno manejado por Philipe Ferreira da Silva Lima. Na origem foi promovido o inventário dos bens deixados por Geraldo José de Lima, falecido aos 9 de setembro de 2013. Na petição referida no Id. 19419704, Lêda Rocha de Lima noticiou o falecimento de Carlos Eduardo Rocha de Lima, um dos herdeiros de Geraldo José de Lima, aos 15 de agosto de 2020 (Id. 19419707). Na mesma ocasião formulou requerimento para habilitação de Victoria Dias de Lima, Lucas Dias de Lima como herdeiros por representação (art. 1851 do Código Civil). Instados os interessados, Philipe Ferreira da Silva Lima manifestou ciência a respeito da sucessão processual e requereu o regular prosseguimento do curso processual (Id. 202077783). É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 687 e seguintes do Código de Processo Civil, a habilitação no processo é possível aos interessados na ocasião do falecimento de qualquer das partes. Na ausência de impugnação ou necessidade de dilação probatória, o Juízo respectivo deve decidir a questão de imediato. No caso ora em exame, percebe-se que após o falecimento de Carlos Eduardo Rocha de Lima, um dos embargantes, veio aos autos o requerimento de habilitação dos sucessores por representação, Victoria Dias de Lima e Lucas Dias de Lima, (art. 1851 do Código Civil), veio instruído com documentos de identificação e instrumentos de procuração (Id. 19419704 e Id. 19419707). Os demais interessados não ofereceram impugnação ao requerimento de habilitação formulado, de acordo com a petição referida no Id. 20277783. Nesse contexto, o requerimento de habilitação preenche satisfatoriamente os requisitos elencados nos artigos 688, inc. II e 691, ambos do CPC. Diante do exposto, homologo a sucessão processual para a subsequente habilitação dos sucessores por representação na petição referida no Id. 19419704. À zelosa secretaria da 3a Turma Cível para que promova às necessárias alterações correlatas à sucessão processual por representação para que figurem em lugar de Carlos Eduardo Rocha de Lima os sucessores identificados à fl. 1 (Id. 19419704). Após, renove-se a inclusão em pauta para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator